Tribunal: TJDFT
Processo: 0712498-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712498-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS CEOLIN MARQUES DE QUEIROZ AGRAVADO: VALDEMAR FERNANDES JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por MATHEUS CEOLIN MARQUES DE QUEIROZ contra VALDEMAR FERNANDES JUNIOR em face da decisão prolatada pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 144340454, origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0726614-02.2018.8.07.0001. Preparo recolhido (ID 45342390). Intime-se o agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se Brasília, 10 de abril de 2023 16:41:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador